Tribunal: STF
Processo: AI 487137
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
   ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA.
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A
   concessão da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT está
   condicionada à comprovação do exercício, pelo servidor, de pelo
   menos cinco anos ininterruptos no mesmo ente público.
   Precedentes.
II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada
   pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto
   fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência
   da Súmula 279 do STF.
III - Agravo regimental improvido.